Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706571-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIONIZIO ALEXANDRE TRONCO LAMANA, GUILHERME TRONCO SALERNO AGRAVADO: GABRIELA LESSA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dionízio Alexandre Tronco Lamana e Guilherme Tronco Salerno (Id. 44022953) em face de r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0714928-71.2022.8.07.0001, movido por Gabriela Lessa Batista, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. Cuida-se, na origem, de ação reparatória de danos materiais, em que a Autora alega ter constituído sociedade em comum com os Réus (Agravantes) para a compra de cavalo de raça, para posterior revenda com lucro. Narram fez transferências bancárias para o custeio das despesas do cavalo, mesmo que fossem, inicialmente, de responsabilidade exclusivamente pela Autora. Argumentam que o 1o Agravante encerrou sua conta bancária e não tem acesso aos comprovantes, mesmo após reiteradas tentativas junto ao banco, razão pela qual requerem que se oficie o Banco do Brasil S.A. para que apresente os comprovantes das transações efetivadas na conta de titularidade do agravante Dionízio, referentes ao período de abril de 2017 a novembro de 2020, discriminando os valores e os beneficiários das aludidas movimentações bancárias. Preparo recolhido – Id. 44025610. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso concreto, não verifico a citada urgência, uma vez que não está evidenciada a necessidade da prova para o deslinde da controvérsia, nem de provimento judicial para sua obtenção, tendo os Réus apresentado na origem comprovantes simplificados de transferências bancárias (Id. 136346815). Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade ou não da sua realização ao longo da instrução probatória. Por fim, não há se falar em inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, pois é plenamente possível o reconhecimento posterior de cerceamento de defesa caso o indeferimento tenha impossibilitado o exercício do direito de defesa. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar emnulidadedadecisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora